Tribunal: TJES
Processo: 0000081-71.2022.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000081-71.2022.8.08.0068
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SILVANO SILVA e outros
APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR IDOSO E ANALFABETO COM DOENÇA DE PARKINSON. AUSÊNCIA DE PROVA DO REPASSE DO CRÉDITO. COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação recíprocos interpostos por herdeira habilitada do autor falecido e por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário e determinando a restituição simples de 3 parcelas indevidamente cobradas, além do pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.500,00. A sucessora do autor pleiteia a ampliação da restituição de indébito para 17 parcelas, com repetição em dobro, e majoração de danos morais, ao passo que o banco sustenta a regularidade do negócio e a prescrição trienal, pugnando pela reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide o prazo prescricional do Código de Defesa do Consumidor ou do Código Civil; (ii) verificar a validade de contrato bancário celebrado com idoso analfabeto e enfermo diante da ausência de comprovação de repasse de numerário e de proveito econômico; (iii) quantificar a extensão do dano material comprovado nos autos e definir a modalidade de repetição (simples ou em dobro); e (iv) examinar o dever de indenizar e a proporcionalidade da verba fixada a título de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas pretensões de reparação civil por defeito na prestação de serviço bancário consistentes em descontos mensais ilegítimos em benefício de aposentadoria, aplica-se o prazo prescricional quinquenal estabelecido no artigo 27 do CDC em detrimento do prazo trienal da lei civil comum, com o termo inicial renovando-se sucessivamente a cada desconto indevido promovido.

Incumbe à instituição financeira comprovar a efetiva disponibilização do crédito na conta bancária do consumidor. No caso sob exame, o banco não trouxe nenhum comprovante de transferência eletrônica (TED, DOC ou PIX) em favor do autor e, de outro lado, apresentou demonstrativo de repasse em nome de terceira pessoa totalmente alheia à relação jurídica processual, restando patente o defeito no fornecimento do serviço.

A celebração de negócios jurídicos escritos com consumidor analfabeto e hipervulnerável impõe a observância do rito previsto no artigo 595 do Código Civil, exigindo-se assinatura a rogo e presença de duas testemunhas devidamente identificadas, sob pena de invalidade insanável por ausência de declaração de vontade válida.

Havendo prova documental e oficial emitida pelo INSS que atesta a efetiva ocorrência de 17 descontos mensais indevidos no valor de R$ 121,03 de maio de 2019 a setembro de 2020, impõe-se a reforma parcial do julgado para ampliar a restituição simples para abranger a totalidade das prestações, totalizando R$ 2.057,51.

A devolução em dobro do indébito pretendida pela autora não se aplica às cobranças indevidas ultimadas antes de 30 de março de 2021, em respeito à modulação de efeitos temporais firmada pelo STJ nos embargos de divergência, mantendo-se a forma simples.

Os abatimentos indevidos promovidos em verba de caráter eminentemente alimentar percebida por idoso portador de enfermidade degenerativa ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral
in re ipsa
, devendo o valor reparatório de R$ 2.500,00 ser mantido por se revelar proporcional à gravidade do ilícito e adequado aos precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido, apenas para ampliar a restituição simples para as 17 parcelas descontadas indevidamente.

Tese de julgamento:

a) Nas ações que discutem a validade de mútuo bancário, constitui ônus da instituição financeira demonstrar, por meio de comprovante de transferência idôneo, a efetiva disponibilização dos recursos na conta bancária do consumidor;

b) A celebração de contrato com analfabeto exige a observância da assinatura a rogo e de duas testemunhas nos moldes do art. 595 do Código Civil, cuja inobservância gera vício insanável de nulidade do negócio jurídico;

c) Descontos ilegítimos promovidos sobre proventos de aposentadoria de natureza alimentar geram dano moral
in re ipsa
passível de reparação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 14, 27 e 42; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 85; Código Civil, art. 595.

Referências jurisprudenciais: STJ, Súmula nº 479; TJES, Apelação Cível nº 5007998-68.2025.8.08.0030, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 19/05/2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso do banco requerido e dar parcial provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 0000081-71.2022.8.08.0068
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANO SILVA, SILVANA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s) do reclamante: LEANDRA ALVES DE OLIVEIRA, MARIA GILVANE BARBOSA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s) do reclamado: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recursos de
apelação cível
interpostos por
SILVANO SILVA

(Sucedido por SILVANA DE OLIVEIRA SILVA)
, bem como por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra a sentença prolatada pela Vara Única de Água Doce do Norte/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência quanto à Validade de Negócio Jurídico cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais impetrada pelo primeiro em desfavor da instituição financeira.

Na petição inicial, o autor alegou ser aposentado por idade e beneficiário junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sob o número 116.351.370-6, percebendo benefício no valor de um salário-mínimo. Afirmou que, por ser pessoa idosa de 75 anos, analfabeta e acometida por severa doença degenerativa (Doença de Parkinson, CID10 G20.0), constatou em seus extratos bancários descontos mensais indevidos de R$ 121,03 decorrentes de um suposto empréstimo consignado sob o número 811701509, no valor total de R$ 4.627,38, que negou peremptoriamente ter celebrado. Esclareceu que a matéria foi objeto de debate inicial em sede de Juizado Especial Cível (processo nº 5000097-08.2020.8.08.0068), no qual a sentença de improcedência foi anulada, de ofício, pela Terceira Turma Recursal do Espírito Santo, que extinguiu o processo sem julgamento de mérito em razão da incompetência absoluta do rito sumaríssimo dos Juizados perante a necessidade de dilação probatória complexa. Por tais razões, requereu a declaração de nulidade e inexistência da relação contratual, com a cessação imediata dos descontos, a repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais sofridos.

Devidamente citado, o
BANCO BRADESCO S.A.
apresentou contestação escrita sustentando, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida por falta de requerimento administrativo, a ocorrência de coisa julgada material em relação ao processo anterior e a conexão de causas. No mérito, alegou a integral regularidade e validade da contratação do empréstimo consignado, asseverando que a operação foi celebrada mediante assinatura do consumidor e apresentação de documentos de identificação pessoal, tratando-se, em verdade, de uma portabilidade com refinanciamento de operação anterior celebrada com a Caixa Econômica Federal. Defendeu que o proveito financeiro decorrente da transferência de R$ 278,60 restou incorporado ao patrimônio do autor e que a demora em impugnar as cobranças caracterizaria a aceitação tácita do contrato, invocando os institutos do
venire contra factum proprium
e da
supressio
.

Após o oferecimento de réplica e saneado parcialmente o feito com o afastamento de todas as matérias preliminares e da prejudicial de prescrição, as partes foram intimadas para especificar provas, oportunidade em que postularam pelo julgamento antecipado do mérito.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica decorrente do Contrato de Empréstimo nº 811701509 e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.500,00, corrigido monetariamente da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso. Determinou, contudo, a restituição simples das parcelas indevidamente descontadas no limite de 3 prestações, perfazendo o montante de R$ 363,09, com base nos documentos que instruíram a inicial.

Os embargos de declaração opostos pelo autor, que visavam sanar contradição referente ao quantitativo de parcelas descontadas, foram rejeitados pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que a pretensão do embargante possuía caráter meramente modificativo.

Sobreveio aos autos a notícia do falecimento do autor original,
SILVANO SILVA
, ocorrido em 17 de outubro de 2022, sendo deferida a habilitação de sua filha e única sucessora processual,
SILVANA DE OLIVEIRA SILVA
, que assumiu o polo ativo da demanda.

Irresignados, ambos os polos interpuseram recursos de apelação.

A parte autora em suas razões de apelação de ID 18230743, requer:
i
)
a reforma parcial do julgado para reconhecer o desconto indevido de 17 parcelas de R$ 121,03 e determinar a sua repetição em dobro, totalizando R$ 4.115,02, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC;
ii
)
e a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Por sua vez, a instituição financeira, em suas razões recursais de ID 18230738, pugna:

i)
pelo pronunciamento acerca da prescrição da pretensão autoral;

ii
)
pela reforma integral do comando sentencial para declarar a total improcedência dos pedidos formulados na inicial;

iii
)
alternativamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de reparação por danos morais;

iv
)
a devolução ou a compensação dos valores disponibilizados ao consumidor.

Assim delimitada a questão fática e as matérias a serem analisadas por meio dos presentes recursos de apelação, passo a exarar a devida apreciação do feito.

Inicialmente, verifico que estão presentes os pressupostos intrínsecos de cabimento, legitimidade e interesse recursal, bem como os requisitos extrínsecos relativos à tempestividade, regularidade formal e preparo, de modo que conheço de ambos os recursos de apelação cível interpostos e passo a analisá-los conjuntamente.

No ponto, as certidões eletrônicas anexadas aos autos comprovam que os apelos foram manejados dentro do prazo legal de 15 dias úteis estabelecido pela lei adjetiva civil. Outrossim, constata-se a regularidade do preparo recursal recolhido pela instituição financeira apelante, ao passo que a parte autora milita sob o pálio da assistência judiciária gratuita deferida na origem.

Pois bem.

De início, analisando a peça recursal de apelação cível interposta pela instituição financeira, constata-se a total insubsistência de suas alegações, as quais não ostentam aptidão jurídica para mitigar as conclusões alcançadas na respeitável sentença atacada ou para justificar a pretendida improcedência dos pleitos autorais.

No tocante à tese de prejudicial de mérito referente à ocorrência de prescrição, o banco apelante alega que a contratação teria ocorrido em 29 de abril de 2019 e que o decurso do prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, do Código Civil, fulminaria a pretensão deduzida em juízo.

Ocorre que, cuidando-se de demanda fundada em suposto vício ou defeito na prestação de serviço bancário com descontos indevidos, aplica-se a regra de prescrição quinquenal inserta no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do prazo trienal da lei civil comum.

Ademais, sob a ótica do princípio da
actio nata
, o termo inicial da contagem do lapso prescricional quinquenal renova-se periodicamente, de forma sucessiva, a cada abatimento ilegítimo de verbas perpetrado no benefício previdenciário do aposentado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020).

No caso em apreço, considerando que o último desconto impugnado ocorreu na competência de setembro de 2020 e que a presente ação foi proposta em 14 de fevereiro de 2022, evidencia-se que a pretensão indenizatória foi manejada dentro do prazo legal de 5 anos, não havendo que se falar em prescrição.

Prosseguindo, quanto ao mérito, o cerne do recurso interposto pela instituição financeira cinge-se à regularidade e validade da contratação de empréstimo consignado em nome do falecido consumidor.

Sendo indiscutível a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, a teor da Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, a controvérsia atrai a incidência das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade do prestador de serviços bancários é de caráter eminentemente objetivo pelos danos gerados por fortuito interno ligado à sua atividade econômica, nos moldes da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça, e do artigo 14, da Lei nº 8.078/1990.

No caso sob exame, a parte autora negou de forma peremptória ter celebrado a contratação que ensejou os descontos sucessivos em seu benefício previdenciário de aposentadoria.

Em se tratando de relação consumerista regulada pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, na qual se discute a validade de contrato de mútuo bancário com desconto em folha, constitui ônus exclusivo e imperativo da instituição financeira comprovar de forma robusta a regularidade da contratação, o que perpassa, necessariamente, pela demonstração cabal do efetivo repasse e disponibilização do numerário ao mutuário.

Ocorre que, no decorrer da instrução processual, a instituição financeira apelante não logrou êxito em comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, porquanto deixou de trazer aos autos qualquer elemento probatório idôneo de que o valor do suposto mútuo tenha sido de fato disponibilizado ou creditado em favor de Silvano Silva.

Em verdade, conforme minuciosamente apontado pelo juízo de primeiro grau na respeitável sentença recorrida, o suposto extrato de pagamento apresentado pela instituição financeira em sua contestação refere-se a uma terceira pessoa totalmente estranha à lide, qual seja, a segurada Maria dos Santos Venturoti.

Trata-se de grave inconsistência probatória que fulmina qualquer pretensão de regularidade das cobranças efetuadas.

Ademais, constata-se que o banco réu não trouxe aos autos nenhum comprovante de transferência bancária eletrônica, seja por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED), Documento de Crédito (DOC), PIX ou qualquer outro mecanismo similar, apto a demonstrar o efetivo ingresso de numerário correspondente ao valor do contrato na conta-corrente de titularidade de Silvano Silva.

A falta de comprovação de depósito de tais valores descaracteriza a própria essência do contrato de mútuo financeiro, uma vez que a tradição do numerário é premissa existencial e fático-jurídica indispensável para legitimar os descontos mensais.

Sem a demonstração inconteste do efetivo proveito econômico auferido pelo consumidor, a alegação de quitação tácita e de regularidade do vínculo contratual se esvai por completo, configurando defeito grave na prestação do serviço bancário que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Além disso, conforme ressaltado, no que se refere ao alegado proveito econômico que o banco aduz ter revertido em favor do autor por meio de transferência bancária eletrônica, verifica-se que o demonstrativo de crédito apresentado pelo banco, à fl. 78 da contestação, encontra-se registrado em nome de Maria dos Santos Venturoti, pessoa estranha à relação processual.

Outrossim, deve ser categoricamente afastada a alegação do banco recorrente de que o recebimento de crédito de R$ 278,60 configuraria aceitação tácita do mútuo, a convalidar o negócio jurídico e a afastar os danos morais sob a égide dos preceitos do
venire contra factum proprium
ou da
supressio
.

Conforme demonstrado nos autos, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que os novos recursos decorrentes da suposta portabilidade foram de fato depositados na conta corrente de titularidade do autor original, tendo apresentado extrato de terceiros estranhos à relação processual. Sem a demonstração inconteste do efetivo proveito econômico auferido pelo consumidor, a alegação de quitação tácita e de comportamento contraditório sse esvai por completo.

Logo, inexiste nos autos qualquer documento hábil a comprovar que o valor do mútuo tenha sido efetivamente transferido para a conta bancária do autor ou que ele tenha usufruído de qualquer importância.

Dessa forma, deve ser mantida incólume a respeitável sentença de primeiro grau no capítulo que declarou inexistente a relação jurídica e nulo o contrato de empréstimo em comento.

Logo, diante da manifesta ocorrência de fortuito interno e de falha gravíssima na prestação do serviço bancário, nega-se provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo banco.

Prosseguindo, o juízo de primeiro grau limitou o ressarcimento material a apenas 3 parcelas mensais indevidamente descontadas do benefício previdenciário, sob a premissa de que a petição inicial e as provas dos autos não demonstraram descontos subsequentes.

Contudo, a análise do conjunto probatório coligido revela expressiva dissociação entre a fundamentação da sentença e as provas documentais constantes do processo.

Os históricos de crédito e os extratos detalhados de pagamentos de benefícios previdenciários fornecidos pelo INSS comprovam, de forma clara, a efetiva ocorrência de
17 descontos mensais sucessivos
no valor de R$ 121,03 cada, relativos à rubrica da consignação do contrato sob debate (contrato nº 811701509).

Os abatimentos ilegítimos tiveram início na competência de maio de 2019 e perduraram consecutivamente até a competência de setembro de 2020, quando foram suspensos por força de provimento jurisdicional provisório de urgência deferido nos autos do processo anterior que tramitava perante os Juizados Especiais Cíveis.

O fato de a petição inicial ter anexado expressamente os demonstrativos de pagamento de benefício correspondentes ao primeiro e ao último desconto efetuados destinou-se, de forma inequívoca, a evidenciar os marcos inicial e final das subtrações indevidas em sua conta de aposentadoria, cujos descontos intermediários constam exaustivamente detalhados no histórico de descontos emitido pela autarquia previdenciária.

Portanto, resta plenamente comprovado o prejuízo material sofrido pelo consumidor equivalente a 17 parcelas mensais de R$ 121,03, perfazendo o montante histórico total de
R$ 2.057,51 (dois mil, cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos)
.

A instituição financeira, ademais, não trouxe aos autos qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo que infirmasse a ocorrência ou o quantitativo de descontos indicados nos documentos oficiais da autarquia previdenciária.

Impõe-se, assim, o
acolhimento
do apelo da parte autora neste particular, a fim de
reformar parcialmente a sentença e ampliar a condenação material para abranger a totalidade das 17 prestações indevidamente descontadas
do benefício do idoso falecido, devendo os referidos valores serem restituídos de forma simples e monetariamente atualizados.

Prosseguindo, no que tange ao pleito da parte autora de que a repetição do indébito ocorra em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão recursal não comporta provimento, devendo ser mantida a restituição na forma simples estabelecida na sentença.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542/RS, sedimentou a compreensão de que a restituição em dobro do indébito decorrente de cobrança de serviços não contratados independe da caracterização de má-fé ou conduta dolosa do fornecedor, bastando a constatação de que a conduta do credor violou os preceitos da boa-fé objetiva contratual.

Todavia, ao proferir o julgamento, a Corte Superior operou a modulação dos efeitos temporais da referida tese jurídica, determinando que a nova orientação e a consequente aplicação da repetição em dobro somente incidiriam sobre as cobranças indevidas efetuadas após a data de publicação do respectivo acórdão paradigma, qual seja,
30 de março de 2021
. Para os indébitos anteriores a esse marco temporal, a restituição dobrada permanece condicionada à comprovação inequívoca de má-fé ou intenção dolosa da instituição financeira ao realizar as cobranças.

No caso concreto, os descontos ilegítimos promovidos pelo banco réu na aposentadoria do autor iniciaram-se em maio de 2019 e cessaram definitivamente na competência de setembro de 2020, período integralmente anterior ao marco temporal estabelecido pela modulação de efeitos do Superior Tribunal de Justiça.

Como os descontos se exauriram antes de 30 de março de 2021, a imposição da penalidade do pagamento em dobro exigiria a demonstração cabal de má-fé da instituição financeira.

Malgrado evidenciada a desídia e a falha de serviço do banco ao formalizar contrato sem a observância das cautelas básicas de proteção ao idoso analfabeto, tais fatos, por si sós, não comprovam a existência de conduta dolosa deliberada de fraude que justifique a devolução dobrada sob a égide da jurisprudência anterior do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, mantenho a condenação da instituição financeira à restituição dos valores descontados de forma simples, rejeitando-se o recurso da parte autora neste aspecto.

No tocante à configuração do dano moral, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que os descontos indevidos e periódicos sobre proventos de aposentadoria de natureza essencialmente alimentar geram dano moral na modalidade
in re ipsa
, por prescindir de comprovação específica do abalo psíquico sofrido pela vítima.

A retenção ilegítima de parcelas de benefício previdenciário de idoso hipervulnerável e de parcos recursos financeiros agrava a situação de vulnerabilidade do consumidor, por privá-lo de parcela relevante de suas receitas destinadas à manutenção da própria subsistência digna, incluindo despesas com alimentação, moradia e tratamento de saúde. No presente caso, a situação de sofrimento e angústia é potencializada pelo fato de o consumidor original padecer de doença neurológica degenerativa altamente limitante, circunstância que demandava gastos constantes com medicamentos e cuidados de terceiros.

Nesse prisma, a falha de serviço perpetrada pelo banco, ao promover descontos sucessivos em verba alimentar sem a devida cautela e sem demonstrar a regularidade da contratação, caracteriza fortuito interno que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente a dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo se orienta no mesmo sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MODULAÇÃO DE EFEITOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por LINDIOSMAR DOS SANTOS DA SILVA, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado (nº 442175546), determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se estão configurados os danos morais em razão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário; e (iii) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples ou em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a alegada carência de ação, pois o autor demonstra tentativa de solução administrativa, aplicando-se, ademais, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do STJ. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva quanto a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula nº 479 do STJ. Impugnada a contratação pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da manifestação de vontade, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1061. Telas sistêmicas, cópia de cédula de crédito e suposta “selfie”, produzidas unilateralmente, não comprovam de forma inequívoca a regularidade da contratação, nem demonstram a titularidade da conta recebedora ou o efetivo proveito econômico pelo autor. Ausente prova idônea da contratação, mantém-se a declaração de nulidade do contrato e de inexistência dos débitos.
Os descontos indevidos e reiterados sobre verba de natureza alimentar, percebida por pessoa com deficiência beneficiária do BPC/LOAS, configuram dano moral in re ipsa, por violarem a dignidade da pessoa humana e comprometerem a subsistência do consumidor.
O valor fixado a título de indenização (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à função compensatória e pedagógica. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé, conforme tese firmada no EAREsp nº 600.663/RS. Aplicando-se a modulação de efeitos fixada pelo STJ, que incide sobre cobranças realizadas após 30/03/2021, e sendo os descontos posteriores a abril de 2025, impõe-se a restituição em dobro. Majoram-se os honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor, mediante prova idônea da manifestação de vontade e do efetivo proveito econômico. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida nas cobranças realizadas após 30/03/2021 quando configurada violação à boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, EAREsp nº 600.663/RS. (TJES, 2ª Câmara Cível, APELAÇÃO CÍVEL, 50079986820258080030, Des. FABIO BRASIL NERY, JULGADO em 19/05/2026).

Logo, resta configurado o dever de indenizar decorrente da prática de ato ilícito pela instituição financeira.

Com relação ao valor fixado a título de danos morais, a respeitável sentença de primeiro grau arbitrou a quantia de R$ 2.500,00, a qual é objeto de impugnação pelo banco recorrente, que postula sua redução, bem como pela parte autora, que pleiteia a sua majoração para R$ 20.000,00, de acordo com as razões recursais e a petição de ID 18230743.

Na fixação do montante indenizatório, deve o julgador guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a gravidade do dano, a capacidade socioeconômica das partes, o grau de culpa do ofensor e a repercussão do fato na esfera íntima do lesado, sem que a verba constitua fonte de enriquecimento sem causa, tampouco se revele irrisória para fins pedagógicos.

No caso concreto, considerando a severa vulnerabilidade do idoso enfermo, que dependia de amparo financeiro integral para lidar com as limitações decorrentes da Doença de Parkinson, a conduta negligente da instituição financeira de promover descontos arbitrários em seu benefício previdenciário alimentar reveste-se de gravidade.

Todavia, sopesando todos os elementos fáticos dos autos e o patamar adotado por esta Colenda Câmara em casos análogos, constata-se que o valor de R$ 2.500,00, arbitrado pelo Juízo de origem, atende adequadamente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se condizente com a extensão da ofensa sofrida e apto a cumprir a dupla função pedagógica e compensatória da medida, não comportando modificação.

Confira-se entendimento firmado em caso análogo ao presente:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta por associação civil sem fins lucrativos em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar a ré à devolução em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há 4 questões em discussão: (i) definir se a associação apelante, prestadora de serviços a aposentados e pensionistas, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora são lícitos, ante a alegação de contratação digital não comprovada; (iii) determinar a pertinência da condenação à devolução em dobro dos valores; (iv) aferir a ocorrência de dano moral e a razoabilidade do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
As instituições sem fins lucrativos prestadoras de serviço a pessoas idosas têm direito à assistência judiciária gratuita, conforme interpretação literal e teleológica do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), sendo suficiente a demonstração, por meio de estatuto social, do enquadramento na hipótese normativa. 4. A ausência completa de provas da contratação, como o termo de adesão ou a autorização para débito em benefício previdenciário, impõe o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e da ilicitude dos descontos efetuados. 5. A cobrança de valores sem lastro contratual configura conduta contrária à boa-fé objetiva e afasta a hipótese de engano justificável, o que atrai a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC para a devolução em dobro, conforme tese fixada pelo STJ. 6. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência consolidada.
7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, em observância ao método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. A previsão do art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) concede direito à assistência judiciária gratuita às instituições sem fins lucrativos que prestam serviços a pessoas idosas, bastando a comprovação de tal condição. 2. A ausência de qualquer elemento probatório que demonstre a celebração de negócio jurídico tornam ilícitos os descontos realizados em benefício previdenciário. 3. A realização de descontos em proventos de aposentadoria sem amparo contratual viola a boa-fé objetiva e enseja a devolução em dobro dos valores, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. 4. O desconto indevido em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, caracteriza dano moral
in re ipsa
.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.741/2003, art. 51. Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Apelação Cível, 014190060419; TJES, Apelação Cível, 011190096104; TJES, Apelação Cível, 024160215851. (TJES, Apelação Cível nº
5001014-81.2024.8.08.0037
,
1ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 23/10/2025).

Nesse sentido, manifesta-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu desconto indevido de parcelas que totalizaram R$ 287,30 (duzentos e oitenta e sete reais e trinta centavos). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.623.846/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 5/8/2020).

Portanto, mantém-se hígido o arbitramento da indenização por danos morais fixado na sentença em R$ 2.500,00, rejeitando-se o pedido de majoração formulado pelo autor e o pedido de redução formulado pelo banco apelante.

Tendo em vista o desprovimento do recurso de apelação da instituição financeira e o provimento parcial do recurso interposto pela parte autora, impõe-se a readequação dos ônus da sucumbência e a fixação de honorários em grau recursal, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Diante do decaimento das pretensões recursais formuladas pelo banco e do provimento parcial do recurso autoral que ampliou expressamente o objeto da condenação material, condeno o
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, já considerado o acréscimo decorrente da sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Outrossim, deve ser mantida a suspensão da exigibilidade de eventuais obrigações decorrentes da sucumbência parcial em relação à herdeira habilitada, dada a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça que militam em seu favor, com base no artigo 98, § 3º, da lei adjetiva civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SILVANO SILVA (Sucedido por SILVANA DE OLIVEIRA SILVA)
e
SILVANA DE OLIVEIRA SILVA
, a fim de reformar parcialmente a respeitável sentença de primeiro grau para os seguintes fins:

a) ampliar a condenação a título de repetição do indébito material, determinando que a instituição financeira proceda ao ressarcimento simples de todas as
17 parcelas indevidamente descontadas
no valor unitário de R$ 121,03, totalizando o montante de
R$ 2.057,51 (dois mil, cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos)
;

b) determinar que, sobre o valor da condenação material, incida correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E a contar de cada desconto indevido efetuado e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

c) manter a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, devendo incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir da data de seu arbitramento, nos termos da Súmula nº 362, do Superior Tribunal de Justiça, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do primeiro desconto indevido realizado, em observância à Súmula nº 54, da Corte Superior;

d) redimensionar os ônus sucumbenciais, impondo ao banco réu o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade das verbas em relação à parte autora por litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Vitória, 12 de junho de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)